Tribunal: TJDFT
Processo: 0716062-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RELAÇÃO ENTRE CORRENTISTA E BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. EMISSÃO FRAUDULENTA. TRANSAÇÃO ELETRÔNICA. CONSUMAÇÃO POR TERCEIRO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DO USO DO INSTRUMENTO DE CRÉDITO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO EMITENTE E GESTORA. ALEGAÇÕES. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. PROVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. FATOS INFIRMADOS PELOS ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA (CDC, ART. 14, § 3o, II). PRETENSÕES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO COMO EXPRESSÃO DO PROVADO (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE MONTANTE SUBSTANCIAL COMO FORMA DE PREVENÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. COMPENSAÇÃO. MENSURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ARTS. 85, §§2o E 11).

1. O relacionamento entre o correntista e o banco qualifica-se como vínculo de natureza consumerista por emoldurar os pressupostos indispensáveis à qualificação da relação com essa natureza jurídica, ensejando que os riscos inerentes à subsistência de fraudes no manejo dos instrumentos de crédito fornecidos ao consumidor, notadamente cartão de crédito virtual, se inscreve dentre os riscos da atividade bancária, tornando o fornecedor responsável pela sua subsistência e pelos efeitos que irradia se não derivara da concorrência do consumidor, inclusive porque sua responsabilidade, defronte os serviços que fomenta, é de natureza objetiva (CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o, II).

2. A instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços financeiros, inclusive emissão e gestão de cartão de crédito, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operação de compra fraudulenta mediante utilização do instrumento de crédito sequer solicitado pelo correntista, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao titular, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

3. Alcançado o consumidor por cobranças indevidas derivadas da fraude que o vitimara por falhas ocorridas nos controles da fornecedora de serviços financeiros, que não aferira e obstara a consumação de operação ilícita levada a efeito à revelia do correntista, o que fora compelido a despender como forma de obstar sua qualificação como inadimplente encerra dano emergente, determinando a condenação da instituição à repetição do que lhe fora exigido, na forma simples, e, ademais, afetando o havido substancialmente sua economia pessoal, maculando sua tranquilidade e ensejando-lhe insegurança, os efeitos lesivos derivados do ocorrido encerram nítida ofensa aos direitos da sua personalidade, encerrando fato gerador do dano, legitimando que seja compensado pecuniariamente por se aperfeiçoarem os pressupostos inerentes à responsabilidade civil (CC, arts. 188, 402 e 927).

4. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – dignidade, auto-estima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência da falha na prestação do serviço que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.

5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade do dano havido e para o comportamento da ofensora e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira das envolvidas, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).

6. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.